Tribunal: TJSP
Processo: 1005980-33.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. SUS. Medicamento. Direito à prestação evidenciado nos termos do art. 6o, inciso I, alínea "d", da Lei no 8.080/90. Dever do Estado. Requisitos determinados pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Tema no 106) atendidos pela autora. Condenação da FESP ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública Estadual. Possibilidade. Aplicação da Súmula de no 421 do STJ.

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. SUS. Medicamento. Direito à prestação evidenciado nos termos do art. 6o, inciso I, alínea "d", da Lei no 8.080/90. Dever do Estado. Requisitos determinados pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Tema no 106) atendidos pela autora. Condenação da FESP ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública Estadual. Possibilidade. Aplicação da Súmula de no 421 do STJ. Procedência da ação mantida. Recursos improvidos.